Tribunal: STF
Processo: RE 1147572
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 40):
    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE ACORDO COM EXCLUSIVA REFERÊNCIA DE CLASSE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA PARCELA ÚNICA PREVISTA NO ARTIGO 39, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Os embargos opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 40, § 4º, da CF e 4º da EC 20/1998.
    Alega-se contrariedade à jurisprudência pacífica desta Corte sobre a discussão dos autos, apontando-se, especialmente, o RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, além da Sumula 359 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 9):
    “A Lei 17.170 instituiu de critérios de progressão e promoção que somente aproveita aos servidores ativos, sem reflexo financeiro para os inativos e é exatamente isso que viola a regra constitucional da paridade, que garante aos inativos ‘quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.’” 
    Em 28.08.2018, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5400, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos. 
    Após, o Recorrente interpôs, ainda, pedido de reconsideração em face da decisão que não conheceu dos embargos. 
    Inicialmente, afasto o sobrestamento dos presentes autos e julgo prejudicado o pedido de reconsideração, tendo em vista que, recentemente, o Plenário desta Corte, em 21.02.2020, julgou a referida ADI 5400, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2020. Passo, então, à análise do recurso.
    Extraio da sentença os seguintes fragmentos (eDOC 1, p. 135-138 e eDOC 2, p. 1-4):
    “Por meio da Lei Estadual n.º 17.170/2012 houve reestruturação salarial dos policiais civis e delegados do Estado do Paraná, estabelecendo-se valores fixos dos subsídios de cada promoção ou progressão, determinando-se a evolução salarial de acordo com o tempo de serviço prestado, conforme tabelas constantes em seus anexos. 
    Observa-se que foram criadas referências diversas para cada posto de graduação, sendo que a cada 5 (cinco) anos o servidor progredirá na carreira e perceberá um subsídio fixado em valor único, sendo enquadrado em um novo sistema com base nos adicionais de tempo de serviço, conforme artigos 4º, 6º e 7º da Lei n.º 17.170/2012 (...).
     Não há, portanto, incompatibilidade entre a Lei n.º 17.170/2012 e o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal o qual já dispunha que os policiais civis seriam remunerados por meio de subsídio em parcela única, vedando a incorporação de adicionais ou gratificações de outra natureza , in fine (...). 
    No caso de servidores aposentados, como é o caso do reclamante, a Lei n.º 17.170/2012 procedeu a reestruturação salarial tendo por base o número de adicionais por tempo de serviço ao tempo da inativação, consoante se infere do artigo 11, § 1º. Senão vejamos (...): .
    Sendo assim, não há que se falar em readequação da remuneração do autor de acordo com o maior referencial da tabela constante do anexo III da referida lei, até porque esta veda a utilização dos critérios de progressão e promoção para os servidores aposentados, conforme se infere dos § § 6º do artigo 7º da referida lei: “Não haverá progressão de policial civil e do delegado aposentado e gerador de pensão”. 
    Desse modo, não merece acolhimento a pretensão do autor, vez que o reclamante fora enquadrado no referencial “3” da tabela supra mencionada considerando o adicional por tempo de serviço que detinha ao tempo de sua aposentadoria (14.08.1992) (mov. 16.3). 
    Registre-se que resta pacificado pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de reestruturação de carreira pela administração Pública, desde que não haja violação do princípio da irredutibilidade salarial (...).”
    O servidor público não possui direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial, consoante reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/2/2009. (...) (ARE 849823 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 089 DIVULG 13-05-2015 PUBLIC 14-05-2015).
    Por fim, não se pode olvidar que o pedido principal do reclamante encontra óbice no teor da SÚMULA Nº 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, já que eventual declaração no sentido de possibilidade de pagamento de subsídio no referencial maior da tabela de cada cargo e classe importaria em majoração de remuneração de servidores públicos a título de isonomia, o que é vedado pelo comando sumular, in verbis (...)”. 
    O Tribunal de origem confirmou a sentença e assentou (eDOC 3, p. 41):
    “De acordo com o artigo 144, § 9º, da Constituição Federal, "a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do §4º do art. 39", ou seja, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 
    Segundo o disposto no art. 39, §4º da Constituição Federal, o subsídio é modalidade de remuneração que deve ser pago em cota única. Anota-se o teor do mencionado artigo (...). 
    A vedação constitucional é bastante clara no sentido de que não se admite a remuneração por subsídio acrescida de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 
    Ao instituir o pagamento da remuneração dos policiais civis através da Lei Estadual nº 17.170/2012, o Estado do Paraná adotou o sistema de subsídio, estabelecendo classes e referências para o seu pagamento, tendo como critério para a progressão horizontal o tempo de serviço. 
    Esse critério de progressão, acautela o princípio da isonomia, já que sua valoração é sempre objetiva e afasta casuísmos ao atribuir aos que estão na mesma classe e possuem o mesmo tempo de serviço o mesmo subsídio”. 
    O Recorrente, nos embargos de declaração, apontou omissão do acórdão recorrido quanto à sua aposentadoria que se deu “no ano de 1992, portanto, antes da EC/20, que alterou o sistema de aposentadoria do serviço público no Brasil” (eDOC 4, p. 4), postulando o enfrentamento da questão envolvendo o RE 606.199, observada a regra constitucional da paridade (eDOC 4, p. 10), pleiteando “o seu reenquadramento na referência 8, da 2ª classe dos Delegados de Polícia, exatamente como estabelece o anexo VII, da Lei 17.170” (eDOC 4, p. 11).  
    No entanto, tais embargos foram rejeitados (eDOC 4, p. 22).
    Nas Contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 5, p. 24), o Estado do Paraná sustenta que o recurso extraordinário não deve ser conhecido por encontrar óbice nas Súmulas 280 e 284 do STF.
    No que se refere à Súmula 280, afirma que a demanda depende da prévia análise da Lei Estadual 17.170/2012.
    No que tange à Súmula 284 do STF, argumenta que o Recorrente não impugnou o seguinte fundamento autônomo do acórdão recorrido:“Ao instituir o pagamento da remuneração dos policiais civis através da Lei Estadual nº 17.170/2012, o Estado do Paraná adotou o sistema de subsídio, estabelecendo classes e referências para o seu pagamento, tendo como critério para a progressão horizontal o tempo de serviço. Esse critério de progressão, acautela o princípio da isonomia, já que sua valoração é sempre objetiva e afasta casuísmos ao atribuir aos que estão na mesma classe e possuem o mesmo tempo de serviço o mesmo subsídio.” (eDOC 5, p. 26).
    Sem razão o Recorrido. 
    A questão dos autos é constitucional, pois se refere ao Tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199-RG, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia ora em exame. Por tal motivo, não se aplica a Súmula 280 do STF.
    Por outro lado, quanto à incidência da Súmula 284 do STF, na hipótese, constato que a parte Recorrente, após sustentar o seu direito à paridade e para demonstrar o tratamento diferenciado aos aposentados pelo acórdão recorrido, transcreveu trechos do voto proferido pela Min. Rosa Weber no citado RE 606.199-RG que, naquela oportunidade, entendeu que “o texto constitucional anterior visava evitar esse tipo de discriminação”, ressaltando o seguinte (eDOC 5, p. 13):
    “(...) em nenhum momento almejou ser agraciado ou ter incorporado ao seu subsídio, quaisquer benefícios, como: gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Buscou sempre pretender receber o seu subsídio em parcela única, sem qualquer acréscimo, mas de forma justa e correta; sem atropelos à nossa Constituição Federal, Lei Federal e interpretações predominantes do Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 
    Desse modo, o Recorrente enfrentou o fundamento do acórdão, relativo à isonomia no critério de progressão na remuneração sob a forma de subsídio, com apoio no art. 40, § 4º, da CF, que diz respeito à isonomia de tratamento entre servidores ativos e inativos, enfatizando que não se insurge contra a remuneração por subsídio ou pleiteia vantagens além da parcela única, mas que a sua pretensão se refere à aplicação do precedente da repercussão geral (Tema 439), por se enquadrar na exceção prevista no paradigma da sistemática da repercussão geral. 
    Além disso, não incide, no caso, a Súmula 339, aplicado na instância de origem porque, quando se trata de hipótese de paridade do art. 40, § 4º, da CF, não incide a Súmula 339 do STF, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob o argumento de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido:
    “Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98): regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo, em cada, caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade: logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a aplicação da Súmula 339. Precedentes” (RE 407.271-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 29.06.2007). 
    Enfatizo que o art. 40,§ 4º, da CF, na redação anterior a EC 41/03 (regra constitucional da paridade), vigente quando da aposentadoria do Recorrente, embora não tenha sido objeto do acórdão recorrido, encontra-se devidamente prequestionado, uma vez que foi suscitado tanto no recurso inominado (eDOC 2, p. 15-16), quanto nos embargos de declaração opostos ao aresto recorrido (eDOC 4, p. 9).
    O recurso extraordinário, portanto, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 
    De início, no que tange à constitucionalidade da Lei 17.170/2012, conforme acima registrado, esta Corte, recentemente, ao julgar a ADI 5400, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2020, proferiu decisão assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal). 2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019. 3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido”. 
    Não obstante, quanto à alegada afronta ao art. 40, § 4º, da CF (redação anterior à EC 41/03), esta Corte, no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, após considerar existente a repercussão geral quanto à matéria versada nestes autos (Tema 439), concluiu:
     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    No presente caso, o ora Recorrente se enquadra na exceção prevista no Tema 439 da repercussão geral, tendo em vista que se aposentou em 1992, em data anterior à EC 41/03. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente